Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU ARTIGOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Há coisa julgada quando a parte ajuíza nova ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir, em relação a outra anteriormente julgada por sentença definitiva. Por sua vez, o efeito preclusivo da coisa julgada, refere-se à impossibilidade de se deduzir novos argumentos de fato ou de direito que poderiam influenciar em decisão já transitada em julgado. Ou seja, refere-se à própria impossibilidade de se discutir novamente o mérito de decisão imutável.

2. Não incide ao caso o impedimento das partes usufruírem da sentença coletiva, porque a ação individual outrora ajuizada teve objeto totalmente distinto.

3. A decisão de atribuir à agravante o ônus do adiantamento dos honorários periciais está lastreada em tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.